Tribunal: TJMT
Processo: 1045915-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045915-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILENE MARQUES PEREIRA - CPF: 698.222.801-06 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1045915-06.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): MARCILENE MARQUES PEREIRA

Recorrido (s): MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO –

PARCELAMENTO INDEVIDO DE FATURA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA REFORMADA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

A inclusão de parcelamento de forma arbitrária ao consumidor enseja o dever de indenizar, bem como de ser restituído os valores retidos de forma indevida.

Reconhecendo a inexigibilidade da cobrança, também é indevida a retenção, configurando o dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização pretendida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte Reclamante sustenta a necessidade de reforma da sentença para fixar a condenação por dano moral.

Contrarrazões apresentadas, rebatendo as pretensões recursais da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o recurso merece parcial acolhimento.

Conforme narrado na inicial,

a reclamante mantém vínculo com o Banco, utilizando cartão de crédito.

A fatura com vencimento na data de 03/10/2021 fechou no valor de R$ 2.134,16. A autora realizou o pagamento em duas datas, sendo R$ 813,65 em 04/10/2021 e R$ 1.320,21 em 08/10/2021.

No entanto, o Banco realizou um parcelamento da fatura, gerando duas parcelas no valor de R$ 813,65 cada, para as faturas com vencimento em 03/11/2021 e 03/12/2021.

A financeira utilizou o valor pago de R$ 1.320,21 em 08/10/2021, como pagamento da primeira parcela, sendo que a primeira parcela venceria em novembro. Assim, nesse mês houve o estorno da cobrança. Contudo, no mês de dezembro permaneceu o valor da parcela, tendo a autora quitado o valor indevido.

Foi demonstrado nos autos que a autora tentou diversas vezes anular esse parcelamento, sendo negado pela empresa.

A Instituição bancária afirma que a medida é mais benéfica ao consumidor, pugnando pela legalidade.

No entanto, se observa que não foram observadas as regras legais. A instituição financeira incorreu em erro em obrigar a consumidora a arcar com os custos do parcelamento, não o cancelando mesmo diante de diversas solicitações.

Caberia à parte Reclamada o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Portanto, os descontos efetuados na forma alegada são indevidos, e deve a Consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

E no caso dos autos, dispensa-se a comprovação da extensão do dano, pois o simples fato de ser obrigado a pagar um parcelamento, mesmo após a quitação integral da fatura, por si só, configura o ato ilícito. No mais, a consumidora tentou resolver a questão na via administrativa, sem sucesso.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, por ser este o entendimento assentado por esta E. Turma Recursal Única em casos semelhantes.

Por fim, deve ser determinado o pagamento do dano material.

Portanto, diante da comprovação do pagamento de

R$ 813,65 (oitocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), deve ser devolvido em dobro a quantia de R$ 1.627,30 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a condenação fixada no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como determinar o pagamento do dano material em R$ 1.627,30 (um mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenara a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023